Tribunal: TJDFT
Processo: 0733613-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733613-23.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: CLAUDIO SILVA SANTOS JUVENAL RECORRIDO: AJN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo réu CLÁUDIO SILVA SANTOS JUVENAL contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Lucas Lima da Rocha, que, nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel ajuizada por AJN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a rescisão contratual, por culpa exclusiva do requerido, e condená-lo à perda do sinal e a desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 70070215), ao requerer a reforma da r. sentença apelada, o requerido pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. Em análise o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo réu apelante. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Contudo, contrário ao argumento recursal, os documentos constantes nos autos desabonam a alegada hipossuficiência do apelante para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar (IDs 70070216 a 70070221 e 54051906). Tanto é assim que o benefício foi indeferido pelo juízo a quo na decisão que integra a sentença recorrida (ID 70070212). Com efeito, é possível constatar que o recorrente percebe remuneração líquida, após os descontos compulsórios, no valor aproximado a R$ 9.000,00 (nove mil reais), no cargo de Primeiro Sargento da PMDF, não tendo carreado aos autos documentos de comprometimento da verba salarial com despesas ordinárias que atestem a alegada hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o réu apelante CLAUDIO SILVA SANTOS JUVENAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 25 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator